Tribunal: TJES
Processo: 0018780-07.2010.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018780-07.2010.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ANDERSON ROGERIO DE ALMEIDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REABILITAÇÃO CRIMINAL CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
REEXAME NECESSÁRIO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 746 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Impõe-se a manutenção da decisão que concedeu a reabilitação criminal ao recorrido, se preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 93 do Código Penal e no artigo 743 do Código de Processo Penal.

2.
Decisão confirmada em sede de reexame necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0018780-07.2010.8.08.0012
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ANDERSON ROGERIO DE ALMEIDA

Advogado do(a) PARTE RE: WALLACE VOTIKOSKE RONCETE - ES15854

VOTO

Trata-se de
reexame necessário
da decisão de fl. 153 e verso, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que concedeu a reabilitação criminal para
ANDERSON ROGÉRIO DE ALMEIDA
, denunciado pela suposta prática do delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, da Lei 10.826/03), tendo sido absolvido sumariamente, nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, na sentença de fl. 134.

O requerente, através de seu advogado, ingressou com pedido de reabilitação criminal perante o Juízo de Primeiro Grau (fls. 138/139), sustentando que, mesmo após a absolvição sumária de Anderson, ainda constavam registros criminais em seu nome, na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, causando-lhe incontornáveis prejuízos.

A reabilitação é a declaração judicial de que estão cumpridas ou extintas as penas impostas ao sentenciado, assegurando o sigilo dos registros sobre o processo e atingindo outros efeitos da condenação, tendo como pressuposto a existência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado.

Não há dúvida, portanto, que o réu não preenche pressuposto objetivo para a concessão da reabilitação.

No entanto, considerando que se trata de medida de política criminal e, de que não parece razoável que a situação de um réu absolvido, se mantenha sem solução jurídica e anti-isonômica em relação ao réu condenado, possível a aplicação dos efeitos da reabilitação ao primeiro, para que o processo não seja mencionado na folha de antecedentes, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal.

Para a integração da norma penal, é admitida a analogia, desde que não agravem a situação do infrator. No presente caso, trata-se de analogia
in bonam partem
, pois apesar de não se prever a reabilitação ao réu absolvido, ela será benéfica a ele por tornar sigilosa a ação penal a que respondeu e foi absolvido.

Isso porque, não há dúvida de que a manutenção de anotações na folha de antecedentes do denunciado, ainda que referente a uma sentença absolutória, gera dificuldade para sua reinserção social e obtenção de emprego.

Com efeito, Anderson satisfez os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à reabilitação criminal de que tratam os artigos 93 a 95 do Código Penal, e 743 a 750 do Código de Processo Penal. Tais dispositivos legais, por interpretação extensiva, também se aplicam aos processos que resulta na absolvição do réu.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer exarado pela Procuradoria de Justiça,
EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMO A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
, mantendo intacta a reabilitação criminal de
ANDERSON ROGÉRIO DE ALMEIDA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para confirmar a decisão de primeiro grau.